Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-38.2023.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MORAIS – Empréstimo com garantia de veículo – Gravame indevido – Alegação de fraude – Recurso da requerida – Ilegitimidade passiva afastada – Cessão de crédito que não exclui a responsabilidade solidária da instituição financeira integrante da cadeia de consumo – Ausência de comprovação da autenticidade da

Ementa:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MORAIS – Empréstimo com garantia de veículo – Gravame indevido – Alegação de fraude – Recurso da requerida – Ilegitimidade passiva afastada – Cessão de crédito que não exclui a responsabilidade solidária da instituição financeira integrante da cadeia de consumo – Ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica e do áudio apresentados – Ônus probatório não cumprido – Falha na prestação do serviço configurada – Danos morais caracterizados – Redução do "quantum" indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da autora – Prejudicado o pleito de majoração da indenização por danos morais – Honorários fixados por apreciação equitativa, diante da redução do valor da condenação, afastada vinculação à tabela da OAB. Apelo da requerida parcialmente provido e recurso da autora conhecido em parte, negado o provimento na parte conhecida.